Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710117-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUCIANO DE LIMA RODRIGUES, MARIA DO CARMO COBRA RODRIGUES, DEUX MARIE BOUTIQUE E CONFECCOES LTDA - ME DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da Vara de Execução Fiscal (Proc. 0020567-44.2004.8.07.0001 - id 84286238) que, ante a inadmissibilidade de modificação do sujeito passivo no curso da execução, extinguiu a demanda em relação a Luciano de Lima Rodrigues. Sustenta preclusão pro judicato, pois a citação ocorreu há mais de 10 (dez) anos, impossibilitando alteração do entendimento acerca da matéria. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. A (i)legitimidade ad causam, por se tratar de matéria de ordem pública, pertinente a pressuposto processual, não enseja preclusão enquanto não decidida, podendo ser conhecida ex iofficio, (CPC 485, § 3o), como feito pelo Juízo a quo. Nesse sentido, precedente do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. (...). 3. Não existe, nas instâncias ordinárias, preclusão para o julgador, quanto às questões relativas às condições da ação e pressupostos processuais, enquanto não proferida a sentença de mérito. 4. (...). 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (3a Turma, AgInt no REsp 1502781/SP, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 2017) 3. Indefiro a suspensão da decisão impugnada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR